Tribunal: TJPA
Processo: 0809585-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809585-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVID SOUSA BIELESKI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121,
CAPUT
, E ART. 121, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Decreto preventivo e decisão que o manteve fundamentados na necessidade de resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente,
face às circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, de onde se extrai que o paciente, em tese, em uma festa, na presença de várias pessoas, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes contra duas vítimas, sendo que uma delas veio à óbito.
Logo, fundamentada a decisão que, respaldada em elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, inviabilizando a soltura do paciente.
2)

EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO –
NÃO CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em ausência de
contemporaneidade
entre os fatos e a
prisão
preventiva, tendo em vista que os indícios de autoria do delito imputado ao paciente, na hipótese, surgiram no decorrer da investigação, tendo tal fato sido levado ao conhecimento do juízo por ocasião da análise do pleito de imposição da medida extrema, dando ensejo ao decreto prisional. Precedentes.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

3
)
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Felipe Matheus de França Guerra (OAB/MT 10.082) em favor de DAVID SOUZA BIELESKI, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Novo Progresso.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso preventivamente em 27/01/2023 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, e 121, c/c art. 14, inc. II, todos do CP, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da que a manteve, inexistindo razões à medida extrema, mormente por ser o coacto possuidor de condições pessoais favoráveis.

Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade do aludido decreto, tendo em vista o lapso temporal entre a data dos fatos imputados ao paciente e a da decisão que decretou a medida extrema.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da que a manteve, impondo-se a soltura do coacto, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Tal alegação não merece prosperar, pois analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente demonstrados, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta por praticada pelo paciente, denotando-se que a liberdade do mesmo acarreta risco à ordem pública, senão vejamos excerto do decreto preventivo:

“(...)

No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes. A fumaça da prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal está consubstanciada nos depoimentos acostados aos autos (...).

A autoridade policial conta que o investigado
‘nos últimos meses vem se tornando perigoso’, sendo que ao frequentar o clube em questão briga e lesiona pessoas. Portanto, resta clara a gravidade concreta do ocorrido
. Ainda que o suspeito seja primário, ID 38390353,
há evidente periculosidade social, inclusive pelas vias da reiteração do comportamento violento
.
Conforme se extrai dos depoimentos acima citados, o autuado se envolve de modo contumaz em brigas e discussões. Dessa forma, há perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado na forma do risco à ordem pública.

Além disso, o crime apresenta distinta gravidade em concreto, vez que, conforme consta no processo, o ataque levou o jovem P.H.G.M. à morte, bem como causou ferimentos significativos em JOSILAN, conforme fls. 12-15 de ID 38234446.
Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos. Conforme manifestação ministerial, observo que a materialidade e os indícios de autoria dos crimes estão presentes nos autos. A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição da República (...)”

Demais disso, consoante em audiência de custódia, a segregação cautelar do paciente foi mantida,
verbis:

“(...)
Consta nos autos que o acusado,
estava se envolvendo em brigas nos clubes da cidade, bem como agindo de modo violento, ao ponto de desferir golpes de arma branca
, tipo faca, na vítima JOSILAN ALVES DE JESUS, conhecido como “Corujita”, a qual por motivos alheio não veio a óbito, não tendo a mesma sorte o menor Paulo Henrique Guimarães Mota, qual foi atingido em região vital, conforme laudo de exame de corpo de delito e exame cadavérico das vítimas id. 39527732, pág. 07/16.

O delito de homicídio foi praticado em um clube de festas da cidade, em local cheio de pessoas, deixando entrever desinibição por parte do acusado, e talvez nenhuma preocupação quanto à punição pelo fato.

Há indícios de autoria e materialidade delitiva, acostadas aos autos, os depoimentos de Maria Lucielma (id. 39527731, pág. 05), Edilson, Josilan (id. 39527731, pág. 08), a vítima sobrevivente (id. 39527731, pág. 10) e José Wilian (ID 39527732, pág. 02), os exames de corpo de delito e cadavérico (39527732, pág. 07/16), bem como relatório de investigação e imagens fotográficas (id. 39527733, pág. 01/06.

Desse modo, não é preciso grande esforço para perceber que,
diante da gravidade concreta do crime hediondo praticado, o acusado, solto, coloca em risco a ordem pública
, havendo risco concreto de reiteração criminosa, sendo pouco influente a primariedade. (...)”

Logo, consoante se extrai da decisão que decretou a medida excepcional, conjugada com a que a manteve, em síntese,
verifica-se que o coacto, em tese, em uma festa, na presença de várias pessoas, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes contra duas vítimas, sendo que uma delas veio à óbito.

Com efeito, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da prática delitiva imputada ao paciente,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente, extrai-se das informações prestadas pelo juízo
a quo
, que os indícios de autoria delitiva imputada ao paciente surgiram no decorrer da investigação, tendo havido necessidade de diligências, por meio das quais restou demonstrado, em tese, indícios da autoria do coacto na empreitada delituosa, o que foi levado ao conhecimento do juízo para análise da necessidade da imposição de medida extrema
.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/08/2023